Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0721630-33.2022.8.07.0001 Apelante(s) Partido da Mulher Brasileira – PMB Apelado(s) Nirenberg Advogados Associados Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Partido da Mulher Brasileira – PMB contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 41222981) que, nos autos dos embargos à execução manejados pela ora recorrente à demanda executiva movida em seu desfavor por Nirenberg Advogados Associados, processo n. 0723482-63.2020.8.07.0001, liminarmente rejeitou os embargos opostos e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termo do art. 918, II c/c art. 321, parágrafo único, do CPC. O juízo a quo lastreou a decisão nos seguintes fundamentos: Intimada, a parte autora não promoveu a emenda à inicial determinada, no sentido de anexar aos autos cópias das peças processuais relevantes da execução conexa, persistindo o vício constatado. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 918, II e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente os embargos e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários. Traslade-se cópia para os autos da ação de execução conexa (proc. 0723482-63.2020.8.07.0001). Transitada em julgado e recolhidas custas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se Os embargos de declaração opostos pelo executado (Id 41222984), não foram conhecidos (Id 41222996). Em razões de apelação (Id 41223002), o recorrente sustenta, em apertado resumo, que a sentença a quo, integrada pela decisão dos embargos de declaração, merece ser integralmente reformada. Diz, para tanto, que as publicações das decisões NÃO FORAM PUBLICADAS NAS FOLHAS CORRETAS DO DIÁRIO OFICIAL, NO ESPAÇO DESTINADO A 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Faz considerações sobre os referidos atos judiciais e publicações deles feita no Diário da Justiça Eletrônico. Conclui afirmando ser evidente a ocorrência de nulidade das intimações, cabendo a revisão da r. sentença de extinção e a devolução do prazo para que o Apelante faça a emenda da inicial. Pede, ao final: De todo o exposto requer a V.Exa. o recebimento do presente para o fim de, após o reexame da matéria, sejam os mesmos acolhidos de forma a reformar integralmente a r. sentença de id 133797639 e a decisão interlocutória de id 128544243, anulando a sentença e devolvendo o prazo para a emenda da inicial. O recurso veio instruído com a guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id 41223003 pp. 1-2). Contrarrazões no Id 41223008. Suscita o exequente preliminar de não conhecimento do recurso, pela intempestividade. Instado a se manifestar sobre a questão preliminar arguida em contrarrazões, rechaçou-a o apelante, conforme petição de Id 42063358. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que: O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa nova sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais, a grande maioria dos processos nos Tribunais, devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, Ag.Rg. no RESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) O aludido art. 557 do CPC de 1973 corresponde, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que a apelação não ultrapassa o juízo de prelibação. De início, vale aqui pontuar, no que tange às comunicações dos atos processuais por meio do Diário da Justiça Eletrônico, tratar-se de sistemática disciplinada pela Lei n. 11.419/2006, verbis: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. – grifo nosso Pois bem. Extrai-se do caderno processual a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, foi proferida em 16/8/2022 (Id 41222981). Conforme certificado no Id 41222982, referido ato processual foi disponibilizado no DJe em 18/8/2022 (quinta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 19/8/2022 (sexta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, a fluência do prazo recursal em 22/8/2022 (segunda-feira). Vê-se, também, que contra a sentença o executado opôs embargos de declaração, cuja peça recursal foi protocolizada em 31/8/2022 (Id 41222984 pp 1-5). Ao examinar o recurso integrativo o magistrado a quo assim decidiu (Id 41222995): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB contra a sentença de ID 133797639, sustentando omissão no "decisum" proferido por não ter sido devidamente intimado, via DJe, da decisão de emenda de ID 128544243 e da sentença de ID 133797639. Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo não conhecimento do recurso, por não tratar-se de hipótese. É o breve relatório. DECIDO Não conheço dos embargos de declaração opostos, eis que intempestivos. Conforme se verifica dos autos, a sentença de ID 133797639 foi devidamente disponibilizada no DJe dia 18/08/2022, cuja publicação se deu em 19/08/2022 e o início do prazo recursal em 22/08/2022. Os presentes embargos de declaração somente foram opostos em 31/08/2022, portanto após o transcurso do quinquídio estabelecido pelo art. 1.023 do CPC. Apenas para que não pairem dúvidas, em consulta ao DJe dos dias 22/06/2022 e 18/08/2022, verifica-se que a intimação da parte embargante se deu de forma totalmente regular, não havendo que se falar, portanto, em nulidade, conforme anexos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. A decisão acima transcrita foi disponibilizada no DJe em 4/10/2022 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 5/10/2022 (quarta-feira). Em seguida, foi interposta a presente apelação, na data de 17/10/2022 (segunda-feira) – Id 41223002. O art. 1.026 do CPC dispõe que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Não obstante, é sedimentado o entendimento no sentido de que PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OUTROS RECURSOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. 2. Constatada a intempestividade dos declaratórios opostos, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente, no caso, o recurso especial, operando-se, assim, o trânsito em julgado do acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.000.519/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Os embargos de declaração, quando deles não se conhece por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgInt nos EDcl no CC n. 181.567/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.) Nesse contexto, vale repetir, a sentença de Id 41222981 foi disponibilizada no DJe em 18/8/2022 (quinta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 19/8/2022 (sexta-feira), conforme certificado no Id 41222982. O prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos de declaração (art. 219 c/c art. 1.023, do CPC) por conseguinte, começou a fluir em 22/8/2022 (segunda-feira), e findou em 26/8/2022 (sexta-feira). Entretanto, como visto, a inicial do recurso integrativo foi extemporaneamente protocolizada, em 31/8/2022 (Id 41222984 pp 1-5), razão pela qual não foram conhecidos os embargos de declaração pelo juízo a quo. Logo, não houve a interrupção do prazo para interposição de recurso, prevista no art. 1.026. Calham, sobre o tema, os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Os embargos de declaração não conhecidos na origem por intempestividade não têm o efeito de interromper o prazo recursal do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.026 do CPC, que, por isso, deve ser contado a partir da data de publicidade da decisão recorrida. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1439057, 07075125520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. INOPERABILIDADE DO PRAZO INTERRUPTIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Configura-se pressuposto para o efeito interruptivo do recurso de Embargos de Declaração, consoante o art. 1.026 do Código de Processo Civil, a admissibilidade de tal recurso. Portanto, caso o recurso de Embargos de Declaração não seja conhecido, não se observa a operação de seu efeito interruptivo para a interposição de eventuais outros recursos. 2 - Desse modo, forçoso reconhecer que, ausente a operação do efeito interruptivo dado o não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, resta patente a intempestividade do recurso de Apelação, uma vez transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua interposição (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC), impõe-se o não conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Apelação Cível não conhecida. (Acórdão 1306138, 07158059520198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA AO MANDATO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ANTIGOS PATRONOS DURANTE O PRAZO LEGAL, HAJA VISTA A CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS APÓS 10 DIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. Considerando que ainda no prazo de que a parte dispunha para a oposição de embargos de declaração, mais especificamente no último dia, seus antigos patronos comunicam a renúncia devidamente informada à parte, bem assim, o que dispõe o §1.o do art. 112 do CPC, não há falar-se em suspensão do prazo para os declaratórios. Intempestivos os embargos de declaração, não há falar-se em interrupção do prazo para a interposição de apelação cível, motivo pelo qual o apelo não foi conhecido. Decisão mantida. Agravo Interno improvido. (Acórdão 1232839, 00085645520178070016, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020) Diante deste quadro, tem-se que o apelo é igualmente intempestivo, pois que o termo inicial a ser considerado para a sua interposição é data de intimação da sentença, ou seja, o dia 22/8/2022 (segunda-feira). Nessa linha de raciocínio, levando em conta que a apelação restou protocolizada apenas em 17/10/2022 (segunda-feira) - Id 41223002 – não se pode ter por aprazado o recurso, interposto muito tempo depois de expirado o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, nos termos da fundamentação adrede expendida. Por derradeiro, a título de obter dictum, depreende-se equívoco da parte na interpretação da norma de regência, quando alega que não houve publicação do ato judicial indicado na certidão de disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, no primeiro dia útil subsequente. Ora, a previsão legal é de que ato judicial será disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico. E, considerado publicado, no primeiro dia subsequente em que houve expediente forense (art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006). Quer dizer, não haverá dupla divulgação do ato processual no DJe, como quer fazer crer o apelante. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, porquanto extemporânea. Sem majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, diante da ausência de fixação de tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora